Tribunal: STJ
Processo: 0249021-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1017598 - BA(2025/0249021-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
NULIDADE NÃO SUSCITADA NA SESSÃO
DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se alegava nulidade no
habeas corpus
julgamento do Tribunal do Júri, em razão de suposta postura acusatória do Juiz-Presidente durante o interrogatório,
induzindo os jurados à admissão de qualificadora não sustentada pela acusação em plenário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em saber se a alegada nulidade consistente na atuação do Juiz-Presidente no Tribunal do
Júri foi alegada em momento oporturno, configurando-se nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria
sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, mesmo tratando-se de nulidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. As nulidades ocorridas na sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, sob
pena de preclusão, mesmo que absolutas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VIII.
art. 571,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.347/TO,
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida
839.025/GO,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA54725138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eb4d8115-f5f0-44dc-a221-41f907f64a87

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eb4d8115-f5f0-44dc-a221-41f907f64a87

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1017598 - BA (2025/0249021-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS NULIDADE NÃO
SUSCITADA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, em razão de suposta postura acusatória do
Juiz-Presidente durante o interrogatório, induzindo os jurados à admissão de qualificadora não
sustentada pela acusação em plenário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em saber se a alegada nulidade consistente na atuação do Juiz-Presidente
no Tribunal do Júri foi alegada em momento oporturno, configurando-se nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas
na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, mesmo tratando-se de
nulidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53091019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 999587eb-f28b-42ee-9d41-272ceb0d91c7

4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. As nulidades ocorridas na sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na
própria sessão, sob pena de preclusão, mesmo que absolutas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
VIII.
art. 571,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.005.347/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de 1/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 839.025/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA
contra a decisão de fls. 1052-1055 (e-STJ), que não conheceu do
SILVA
habeas corpus,
integrada pela decisão de fls. 1067- 1070 (e-STJ), que rejeitou os embargos de declaração.
O agravante alega, em suma, que "a decisão embargada limitou-se a invocar a vedação
ao
substitutivo, sem examinar o núcleo da impetração, qual seja, a violação direta ao
habeas corpus
do CPP pelo Juiz-Presidente do Júri, que proferiu afirmações acusatórias capazes de
art. 187
influenciar o ânimo dos jurados, conforme demonstrado detalhadamente na inicial do
" (e-STJ,
writ
fl. 1081).
Pondera que a questão é de ordem pública e natureza absoluta, devendo ser apreciada
de ofício e não sujeita à preclusão, sendo que essa omissão sobre ponto essencial viola o art. 93,
IX, da Constituição da República.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53091019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 999587eb-f28b-42ee-9d41-272ceb0d91c7

Consoante anteriormente explicitado, esta Corte Superior possui entendimento de que
as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria
sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, nos termos do
VIII, do
art. 571,
CPP, o que não ocorreu na espécie, consoante fls. 66-69 (e-STJ).

Nesse sentido:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
INCOMUNICABILIDADE ENTRE TESTEMUNHA E OS JURADOS. NÃO
OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
1.A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063
/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois, nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades do julgamento em
plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante
determina o
V e VIII, do Código de Processo Penal, sendo indispensável que a
art. 571,
irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento.
3. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se formou no sentido de
que não se reconhece nulidade, ainda que absoluta, sem prova do efetivo prejuízo.
4. Agravo improvido.
(AgRg no HC n. 1.005.347/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE NO TRIBUNAL
DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se
alegava nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, em razão de suposta postura
acusatória do Juiz-Presidente durante o interrogatório, induzindo os jurados à admissão
de qualificadora não sustentada pela acusação em plenário.
2. A impetrante alega que a decisão do Conselho de Sentença contrariou as teses
acusatória e defensiva, configurando manifesta contrariedade à prova dos autos, e que a
nulidade absoluta não se sujeita à preclusão, devendo ser reconhecida de ofício.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio e se a atuação do Juiz-Presidente no Tribunal do Júri
configurou nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício.
Documento eletrônico VDA53091019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 999587eb-f28b-42ee-9d41-272ceb0d91c7

III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é admitido como substituto de recurso próprio, conforme
entendimento consolidado pelo STF e STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica na hipótese vertente.
5. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri
devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena
de preclusão, mesmo tratando-se de nulidade absoluta.
6. A atuação do Juiz-Presidente na condução da sessão plenária do Tribunal do Júri,
ainda que firme, não caracteriza, por si só, parcialidade ou quebra da imparcialidade dos
jurados.
7. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual exigiria ampla e
profunda valoração de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: ". O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. As nulidades no Tribunal
do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, sob pena de preclusão, mesmo que
3. A atuação do Juiz-Presidente no Tribunal do Júri não caracteriza
absolutas.
parcialidade apenas por ser firme na condução dos trabalhos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LXVIII; CPP,
VIII; CPP,
art. 5
art. 571,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020.
(AgRg no HC n. 839.025/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
)
24/4/2025.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 999587eb-f28b-42ee-9d41-272ceb0d91c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.017.598 / BA
Número Registro: 2025/0249021-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05012418620208050146 05100842920168050001 5012418620208050146 5100842920168050001
80141566520258050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WAGNER VELOSO MARTINS
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
LÉCIO MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS - BA034080
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54472418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: 2664b3b1-56ad-4280-9518-9773504639a7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: 2664b3b1-56ad-4280-9518-9773504639a7